Tribunal: STF
Processo: RHC 208861
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Reginaldo dos Santos Clemente, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 676.360 – PA.



    Consta dos autos que após deflagrada a “Operação Farinha”, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33, caput, 35 e 40, V, VII da Lei 11.343/06, art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98, e arts. 299 e 317 do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPA postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. RECOMENDAÇÃO Nº. 62 DO CNJ QUE NÃO POSSUI APLICABILIDADE AMPLA. RISCO DE CONTÁGIO GENÉRICO QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). PRISÃO PREVENTIVA COMO ANTECIPAÇÃO DE PENA. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.



    1. A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, principalmente no que diz respeito à garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito, por se tratar de crime interestadual de substância entorpecente e de lavagem de dinheiro, além do risco de que, posto em liberdade, volte a delinquir, motivos pelos quais se mostra necessária a segregação do coacto e inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    2. A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não possui efeito vinculante e, logo, por si só, não autoriza automaticamente, a concessão de medidas diversas da prisão preventiva, devendo ser analisado caso a caso.



    3. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não tem o condão de desconstituir a custódia antecipada, se presentes requisitos autorizadores da decretação da medida extrema (Súmula nº 08/TJPA).



    4. A prisão preventiva não está sendo usada como antecipação de pena, pois é de natureza processual e destinada a proteger a ordem pública”.(eDOC 1, p. 102)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que também denegou a ordem.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva. 



    Postula a imediata soltura do acusado. 



    Este writ veio a mim distribuído por prevenção à RCL 46.996. (eDOC 35 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem nos autos do HC n. 0804273-90.2021.8.14.0000/PA:



    “No que se refere a desnecessidade da segregação cautelar, há de se salientar que o magistrado de primeiro grau esclareceu na decisão que decretou a prisão, assim como nas informações prestadas, que o paciente tem, supostamente, envolvimento no crime a ele imputado, insurgindo dos autos, indícios de autoria suficientemente capazes de subsidiar o decreto preventivo expedido contra o coacto.



    Ademais, da leitura da mencionada decisão e das informações prestadas, observa-se que o juízo de primeiro grau fundamentou ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito supostamente perpetrado pelo paciente, qual seja, o crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, sendo que por ocasião das informações, o magistrado a quo forneceu ainda mais detalhes sobre o evento delituoso, reportando (ID. n° 5174731- págs. 13/14):



    “Reginaldo Clemente, conhecido pela alcunha “Branco”, foi identificado por meio do Relatório de Inteligência Financeira – RIF nº 58504.131.8780.11028 e constatado que ele fez pelo menos 8 (oito) depósitos em espécie, comunicados ao COAF, com destino à Juliana Gabriel Recoliano e à J. G. Recoliano Eireli. Durante a interceptação, foi possível perceber que Reginaldo é responsável por guardar e contar o dinheiro da prática criminosa por meio de uma máquina própria. Observa-se uma relação muito próxima dele com a Juliana.”



    Assim, estão presentes requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva. Ressalto que o fato dos crimes imputados ao requerente terem sido praticados em grande associação de pessoas, em que o paciente contribuiu para o crime ocorrer, torna a conduta do coacto mais nociva ao meio social em que está inserido, uma vez que os efeitos prejudiciais do tráfico alastram-se com maior rapidez, aumentando a insegurança local”. (eDOC 1, p. 104)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas - existência de associação estável voltada à prática de vários crimes incluindo tráfico de drogas, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente